Tribunal: CARF
Processo: 10580.726352/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados empregados do tomador.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só, gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme autorizado pelo artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra Carmen Lúcia.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196 DE 2005.
O artigo 129 da Lei n° 11.196 de 2005 não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726352/2014-72
ACÓRDÃO
2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRIGADA VERDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS-
PROBATÓRIOS.
Demonstrada nos autos, a partir dos elementos probatórios apresentados
pela autoridade fiscal, a interposição de pessoas jurídicas na contratação
de serviços, mediante averiguação quanto à presença dos requisitos da
relação de emprego, correto o procedimento fiscal ao enquadrar as
pessoas físicas, contratadas em tais condições, como segurados
empregados do tomador.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. “PEJOTIZAÇÃO”.
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE PELA FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 129 DA LEI No 11.196 DE 2005.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado empregado. Entretanto, a opção pela contratação
de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, conforme
autorizado pelo artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, está submetida à
avaliação de legalidade e regularidade pela Administração Tributária, por
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
2
inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos,
de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação
Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, nos termos do voto da Ministra
Carmen Lúcia.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196 DE 2005.
O artigo 129 da Lei n° 11.196 de 2005 não tem o condão de legalizar a
fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços
intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e
com designação de obrigações a sócios.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (fls. 1.777/1.818 e págs.
PDF 1.761/1.802) contra decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) - (fls. 1.758/1.773 e págs. PDF 1.742/1.757), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto
de Infração – DEBCAD no 51.036.929-4, lavrado em 25/11/2014, no montante de R$ 287.299,79, já
incluídos juros e multa de ofício, referente e contribuições previdenciárias patronais destinadas
ao custeio das outras entidades e fundos (terceiros) nas competências 01/2010 a 12/2012 (fls.
03/40), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 41/61 e 75/95).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 1.760/1.762 e págs. PDF 1.744/1.746):
(...)
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de Obrigação Principal - AIOP
lavrado sob DEBCAD no 51.036.929-4 consolidado em 25/11/2014, no valor
original sem juros e multa de ofício de R$104.672,19, relativo ao período de
01/2010 a 12/2012, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
4
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos (terceiros) -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 27/11/2014, pelo recebimento pessoal do
procurador da empresa, conforme recibo aposto na folha inicial do auto de
infração acostado às fls. 04 dos autos.
Os fatos geradores foram identificados nos levantamentos: AF-PAGTO
ALEXANDRE FRANCO; DM-DIÁRIAS MOTORISTAS; EG-PAGT ENOQUE GOMES; FB -
PAGT FRANCISCO BORGES; JM PAGT JOAO MOREIRA; MR - PAGT MARCELO
RODRIGUES; OC- OSNAVALDO COSTA; RF - PAGTO ROBERTO FRANÇA, onde
exigiu-se a contribuição social de 5,8% com incidência de multa de ofício
qualificada de 150%.
No Relatório Fiscal de fls. 75/95, a autoridade lançadora informa que:
- a autuada tem por objeto, conforme o seu contrato social, a exploração dos
serviços de transporte rodoviário de produtos químicos, produtos perigosos e
mercadorias em geral, locação de equipamentos concernentes ao ramo de
transportes, transportes de cargas especiais, entre outros.
- da análise dos contratos sociais do Contribuinte e dos seus sócios pessoas
jurídicas, as empresas - Aço Participações Ltda, CNPJ - 05.780.980/0001-06 e Star
Ambiental Ltda, CNPJ - 01.592.448/0001-04, comprovou-se a existência de GRUPO
ECONÔMICO, pois a administração das três empresas é de responsabilidade da
mesma pessoa Paulo Sérgio França Cavalcanti. As referidas empresa (sic) foram
arroladas como responsáveis solidários a teor do art. 124, inciso I do CTN.
- o procedimento fiscal foi motivado pelas suspeitas de irregularidades cometidas
pela empresa e apuradas nas investigações da chamada "Operação Alquimia" que
envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil, Justiça Federal, Ministério
Público Federal, entre outros. Segundo a investigação muitas empresas não
existem de fato, tendo um único domicílio tributário, pôr meio de escritórios
virtuais, e não possuem empregados, apesar de apresentarem movimentação
financeira substancial.
- as operações duvidosas praticadas pelas empresas do grupo, assim como pelo
Contribuinte sob ação fiscal são de: manipulação de dados contábeis por meio de
simulação de mútuos, simulação de distribuição de lucros, pagamentos a pessoas
físicas, simulados na forma de prestação de serviços por pessoas jurídicas.
- os fatos geradores foram apurados na analise documental e cadastral onde
restou provado a conduta contumaz do Contribuinte na remuneração de alguns
de seus empregados através de pessoas jurídicas, caracterizando a "pejotização".
- foram observados os requisitos caracterizadores da relação de trabalho, que são:
a onerosidade, a não eventualidade, a subordinação e a pessoalidade. Para haver
pessoalidade verificou-se que o trabalho foi realizado, por pessoa natural que não
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
5
foi substituída por outra pessoa na realização das atividades. Quanto à
eventualidade, restou provado ó caráter não eventual da relação de trabalho,
porque os serviços são prestados de forma continuada. E a onerosidade está
provada pela remuneração percebida por meio das "pessoas jurídicas". Quanto à
subordinação comprovou-se que, normalmente, os trabalhadores, exerciam
funções de gerência na empresa, contudo vinculado às diretrizes dos
administradores do grupo.
- Francisco de Assis Borges Catelino, CPF 052 928 165-15 foi remunerado pela
empresa Consult-Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda - CNPJ -
07.909.471/0001-66 pela atuação com serviço de consultoria. O sr. Francisco é
sócio da empresa Consult. Em pesquisa ao sistema GFIP WEB, foi constatado que
a empresa Consult não apresentou GFIP nos anos de 2011 e 2012. O sr. Francisco
atuou junto ao Contribuinte de 05/2011 a 12/2012. Os pagamentos à empresa
Consult foram considerados e lançados como remuneração ao Sr. Francisco, na
qualidade de empregado.
- Osnevaldo Costa de Oliveira, CPF 358.722.605-10 - foi remunerado pela empresa
B.I. Consult - Assessoria e Consultoria/ Empresarial Eireli - CNPJ -15 596.872/0001-
31 pela atuação como gerente, subordinado aos diretores do grupo. É o único
sócio da empresa B.I Consult. Em pesquisa ao sistema GFIP WEB, foi constatado
que a empresa BI Consult não apresentou GFIP nos anos de 2011 e 2012.
Verificou-se que as notas fiscais apresentadas pela BI Consult são emitidas
seqüencialmente, caracterizando que a empresa contratada somente presta
serviço ao contribuinte, no período de 07/2012 a 12/2012. Os pagamentos à
empresa BI Consult serão considerados e lançados como remuneração do
sr.Osnevaldo Costa, na qualidade de segurado empregado.
- Alexandre Franco de Carvalho, CPF 360.005.075-34 - foi remunerado pela
empresa AFC ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA- CNPJ -12.113.970/0001-82, pela
atuação como consultor. O sr. Alexandre é o único sócio da empresa da
contratada. Em pesquisa ao sistema GFIP WEB, foi constatado que a empresa não
apresentou GFIP nos anos de 2011 e 2012. As notas fiscais são emitidas
seqüencialmente, caracterizando que a empresa AFC só presta serviços ao
contribuinte de 07/2012 a 12/2012. Os pagamentos à empresa AFC foram
considerados como remuneração do sr. Alexandre na qualidade de segurado
empregado.
- Enoque Gomes de Sena, CPF 184.473.764-00 -foi remunerado pela atuação
como auxiliar contábil do Contribuinte. Em pesquisa ao sistema GFIP WEB, foi
constatado que o contribuinte não declarou a remuneração paga ao sr.Enoque,
que atuou de 01/2010 a 01/2012. Os pagamentos foram considerados e lançados
como remuneração na qualidade de segurado empregado.
- Marcelo Rodrigues Brito Oliveira CPF 808.892.635-15 - foi remunerado pela
autuada como apoio administrativo do Contribuinte. Em pesquisa ao sistema GFIP
WEB, foi constatado que o contribuinte não declarou a remuneração paga ao sr.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
6
Marcelo. O sr. Marcelo atuou junto ao Contribuinte, de 05/2011 a 12/2012. Os
pagamentos ao sr. Marcelo foram considerados e lançados como remuneração na
qualidade de segurado empregado.
- João Almeida Moreira, CPF 281.531.387-15 - foi remunerado, por meio da
empresa Qualidade & Sistemas de Assessoria em Gestão Empresarial Ltda CNPJ
07.887.910/0001-87, pela atuação como consultor. Em pesquisa ao sistema.GFIP
WEB, foi constatado que a empresa não apresentou GFIP nos anos de 2010 a
2012. Em análise realizada na DIPJ, da Qualidade e Sistemas verificou-se que a
empresa presta serviço exclusivamente para o grupo econômico. O sr. João
Almeida atuou junto ao Contribuinte, 01/2010 a 12/2012. Os pagamentos à
empresa Qualidade & Sistemas de Assessoria em Gestão Empresarial Ltda foram
considerados e lançados como remuneração do sr. João na qualidade de segurado
empregado.
- na contabilidade verificou-se a escrituração de "DIÁRIA DE MOTORISTA".
Solicitado a documentação comprobatória das despesas o contribuinte entregou
uma planilha relacionando as diárias pagas no período 07/2011 a 12/2012 e os
relatórios de viagens dos motoristas de 01/2010 a 12/2012. Em análise feita nas
folhas de pagamentos verificou-se que alguns dos motoristas eram empregados
da empresa. Os valores das diárias que excederam a 50% da remuneração dos
motoristas foram considerados como salário de contribuição na sua totalidade.
O auditor registra que foi formalizado Termo de Arrolamento de Bens e Direitos,
com base no disposto nos arts. 64 e 64-A da Lei n° 9.532. de 10 de dezembro de
1997 e no art 2° da Instrução Normativa RFB n° 1.171, de 7 de julho de 2011. Os
bens e direitos arrolados foram apurados na contabilidade e na documentação
apresentados pelo contribuinte. O contribuinte teve ciência do referido Termo de
Arrolamento integrado ao processo n° 10580.726351/2014-28.
Destaca o fisco que o percentual de multa de que trata o inciso I do art. 44 da Lei
9.430/1996 será duplicado nos casos previstos nos arts. 71. 72 e 73 da Lei no
4.502. de 30 de novembro de 1964, tendo em vista que ficou comprovado, pelos
fatos descritos, a ação dolosa cometida pelos administradores do Contribuinte
com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias.
Ressalta, ainda que a conduta do sujeito passivo motivou a inclusão dos
administradores do Contribuinte, os senhores Edgard de França Powell e Paulo
Sérgio Cavalcanti, como sujeitos passivos dos créditos tributários apurados neste
procedimento fiscal. Pelas razões expostas, os representantes legais foram
considerados solidariamente responsáveis com seu patrimônio pelos créditos
devidos pelo Contribuinte, conforme determina o artigo 135, III, do CTN.
(...)
Segundo relatado pela autoridade lançadora, foram lavrados no procedimento fiscal
os seguintes autos de infração (fls. 54/55 e 88/89):
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
7
a) AI no 51.036.928-6 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
principal (desconto de segurados) de 01/2010 a 12/2012, relativa ao recolhimento
da contribuição devida à Seguridade Social, conforme itens 26 a 36, acima;
b) AI n° 51.036.927-8 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
principal (patronal); de 01/2010 a 12/2012, relativa ao recolhimento da
Contribuição devida à Seguridade Social, conforme itens 26 a 36, acima;
c) AI n° 51.036.929-4 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
principal (outras entidades); de 01/2010 a 12/2012, relativa ao recolhimento da
contribuição devida à outras entidades (terceiros) conforme itens 26 a 36, acima;
d) Al n° 51.043.364-2 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 22.
e) AI n° 51.043.365-0 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 34.
f) AI n° 51.043.366-9 Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 38.
g) AI n° 51.043-367-7 - Lavrado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória — CFL 59.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 27/11/2014 (fls. 02
e 04) e apresentou impugnação em conjunto com os responsáveis solidários, em 23/12/2014 (fls.
1.581/1.646), acompanhada de documentos (fls. 1.647/1.735), com os argumentos abaixo
reproduzidos, extraídos do relatório do acórdão recorrido (fls. 1.762/1.765 e págs. PDF
1.746/1.749):
(...)
Cientificados os sujeitos passivos oferecem em 23/12/2014 a impugnação de fls.
1581/1646 abrangendo a autuada Brigada Verde Ltda e os arrolados como
responsáveis solidários: AÇO PARTICIPAÇÕES LTDA, STAR AMBIENTAL LTDA,
PAULO SÉRGIO FRANÇA CAVALCANTI e EDGARD DE FRANÇA POWELL, conforme
instrumentos de mandato acostados às fls. 1648; 1661; 1672. 1691; 1694.
Registre-se que a síntese da peça de defesa apresentada a seguir, cuidará de
destacar os pontos específicos da presente autuação, excluindo os temas
referentes ao lançamento constante do processo COMPROT 10580.726351/2014-
28.
Assim, os impugnantes após resumir os fatos que motivaram a autuação, pedem,
em preliminar, a nulidade do auto de infração por falta de motivação, haja vista
que "os créditos tributários cobrados nesta ação fiscal são absolutamente
discutíveis, e não guardam qualquer correlação com cognominada "Operação
Alquimia"."
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
8
Dizem que:
"a citada "Operação Alquimia" decorre do inquérito Policial no 134/02
(Processo no 2002.38.01.005073-9) que se arrasta por mais de dez anos
ainda sem conclusão, indiciamento e, por óbvio, sem oferecimento de
denúncia pelo Ministério Público. E por conta disto, foi proferida decisão
pelo Superior Tribunal de Justiça determinando o trancamento do
referido Inquérito em relação ao suposto crime tributário, conforme cópia
anexa (doc. 02).
Deste modo, o que sobra das acusações da Fiscalização são meras
conjecturas infundadas, elementos vazios, sem qualquer substrato fático ou
jurídico, com o nítido propósito de manchar a imagem dos impugnantes,
bem como de confundir estes doutos Julgadores.
A consequência disto é que, a ação fiscal está, desde o início, contaminada
de nulidade, por vício de motivação do ato administrativo, além de uma
tendência manifesta de já conceber as partes como infratoras da
legislação tributária e previdenciária.
Como é cediço, um dos elementos necessários do lançamento tributário é a
motivação, com a descrição exata e precisa dos elementos de fato e de
direito que lhe serviram de fundamento. A falta destes elementos, ou a sua
existência de forma inadequada, resulta a prática de ato administrativo
imotivado e, consequentemente, sem motivação, acarretando a sua
nulidade do ato administrativo.
Asseveram que a sujeição passiva solidária imputada às empresas Aço
Participações e à Star Ambiental, amparada na premissa da existência de Grupo
Econômico, à vista do disposto no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
não procede, porque, para que a responsabilização decorra do citado dispositivo
legal, é imprescindível a comprovação de que as pessoas jurídicas envolvidas
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária, condição não provada pela Fiscalização, ou seja," não demonstrou e
comprovou que as impugnantes tenham atuado conjuntamente com a Brigada
Verde para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido realizado,
deixando-se conduzir por meras ilações desprovidas de amparo fático ou
substrato jurídico" . Transcreve lições doutrinárias e decisões judiciais, sobre o
tema.
No tocante à imputação de responsabilidade solidárias aos sócios Paulo Sérgio
França Cavalcanti e Edgard De França Powell com fundamento no art. 135 inciso
III do CTN, os impugnantes asseveram que o texto legal institui a responsabilidade
tributária e ao mesmo tempo definiu que esta responsabilidade é pessoal em
relação àquele que praticou atos com excesso de poder, infração de lei, contrato
social ou estatuto.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
9
Dizem que para configurar a responsabilidade solidária é necessário averiguar, "se
determinado ato que originou o crédito tributário decorreu de ato da pessoa
jurídica ou das pessoas físicas. Afinal, se um ato ilícito foi praticado pela pessoa
jurídica, a responsabilidade não pode atingir diretores, gerentes e representantes
legais. Em outras palavras, se os diretores, gerentes e representantes legais
agiram em nome e por conta do contribuinte, não poderão ser pessoalmente
responsabilizados pelo pagamento da dívida do contribuinte, sem que antes seja
apurada e comprovada a sua conduta dolosa ou culposa".
Ressaltam que é jurisprudência consolidada nos tribunais superiores que a
sujeição passiva não pode estar vinculada apenas ao inadimplemento da
obrigação tributária, mas à configuração da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Em longo arrazoado,
transcrevem vários trechos doutrinários e decisões judiciais sobre a
responsabilidade solidária determinada no art. 135 III do CTN. Sobre este ponto
concluem que:
Transpondo o entendimento ao caso em apreço, a responsabilidade pessoal dos
impugnantes Paulo Sérgio França Cavalcanti e Edgard de França Powell somente
seria admitida caso a Fiscalização comprovasse que TODO O CREDITO
PREVIDENCIÁRIO cobrado na ação fiscal é resultante da prática de ato ou fato
ilícito praticado por eles, bem como que tal ato encontra-se eivado de dolo,
excesso de poderes, infração de lei e/ou ao contrato social, e ainda que este ilícito
foi capaz de dar origem à aplicação excepcional da norma de responsabilidade
tributária prevista art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
No mérito, sobre a caracterização das pessoas físicas contratadas como pessoas
jurídicas destacam "que após o advento do art. 129 da Lei n° 11.196/05, as
empresas legalmente constituídas para prestação de serviços intelectuais não
podem ser descaracterizadas pelos agentes fiscais, ao argumento de que o serviço
prestado pelos profissionais aos seus contratantes seria regido pelas normas da
CLT, com todos os reflexos trabalhistas e tributários daí decorrentes".
Aduzem que a Autoridade Fiscal não poderia, simplesmente, desconsiderar a
personalidade jurídica baseada em mera presunção de irregularidade na sua
constituição. Contestando, especificamente, os levantamentos que envolvem os
profissionais contratados como pessoas jurídicas, narram o contexto de
instituição da Lei 11.196/2005 e discorrem sobre o artigo 129, seus efeitos e
consequências, para ao final concluírem que:
Nesse contexto, o indivíduo que exerce profissão intelectual está
expressamente autorizado a desenvolver sua atividade de três formas:
a) como empregado de uma instituição, submetendo-se, nesse caso a todas
as regras do Direito do Trabalho;
b) como trabalhador autônomo pessoa física, sem vínculo de emprego com
qualquer de seus contratantes;
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
10
c) como integrante de sociedade (empresária ou simples), prestadora de
serviços intelectuais. Assim, a Lei garantiu o direito de escolha ao
profissional, ressalvado ao Poder Judiciário a apreciação de fraude e
simulação (conforme disposto no artigo 50 do Código Civil de 2002).
....................
Diante do exposto, revela-se indiscutível que a Fiscalização não poderia
caracterizar como segurados empregados os sócios das pessoas jurídicas
prestadoras de serviços intelectuais, seja porque o art. 129 da Lei n°
11.196/05 expressamente autoriza essa forma de contratação para fins
fiscais e previdenciários, seja porque os autuantes não possuem atribuição
para desconsiderar uma relação de trabalho regularmente pactuada.
Ainda sobre a caracterização dos sócios das pessoas jurídicas contratadas, como
empregados, os impugnantes discorrem sobre os pressupostos do vínculo
empregatício sustentando a inaplicabilidades na situação dos autos. Citam
especificamente os serviços prestados pelo Advogado Francisco de Assis Borges
Catelino, da "Sociedade Simples Limitada" (doc fls. 1706) CONSULT-ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e a "Sociedade Empresária Ltda"
(fls.1.727) CLOROALI- CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA- ME. Com intuito de
destituir o entendimento, sustentado pela fiscalização enumeram outras
empresas que utilizam os serviços das empresas contratadas.
Alega que o contador Enoque Gomes de Sena exerce a atividade para outras
empresas.
Com relação à "diárias de viagem" sustentam tratar-se de "mero reembolso de
despesas" contraídas pelos empregados da Brigada Verde no decorrer de suas
viagens.
Ressaltam que o empregado ao receber o valor da diária, mesmo sendo este
superior a 50% do seu salário, porém comprovam as despesas por meio de
documentos idôneos, o valor recebido não terá natureza salarial, pois não se
amolda ao conceito de salário de contribuição estabelecido no art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Sobre a multa qualificada sustentam a sua inaplicabilidade à luz de reiteradas
decisões judiciais e administrativas quando se trata de inadimplência,
entendimento este já consolidado pelo CARF na Súmula 14. Asseveram que a
fiscalização não comprovou com segurança que os impugnantes tenham agido
com dolo ou fraude objetivando suprimir tributos.
Reforçam, mediante transcrição de textos doutrinários e decisões judiciais e
administrativas, "que a fiscalização não logrou demonstrar com especificidade a
conduta dolosa ou fraudulenta adotada pela contribuinte tendente a sonegar
tributos intencionalmente, com o fito de justificar a qualificação da multa em
150%, não se prestando à sua aplicabilidade a simples presunção".
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
11
Requerem os impugnantes, ainda, que seja afastada a incidência dos juros
moratórios sobre a multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a legislação
atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa.
Por fim protestam pela juntada de documentos no curso do procedimento
administrativo fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 10/06/2015, no acórdão no 09-57.900, julgou
a impugnação procedente em parte, excluindo do lançamento o levantamento FB - PAGT
FRANCISCO BORGES nas competências 05/2011 a 06/2012 - 09/2012 a 12/2012 no valor original
da contribuição de R$ 8.120,00 (fls. 1.758/1.773 e págs. PDF 1.742/1.757). Segue abaixo ementa
reproduzida (fls. 1.758/1.759 e págs. PDF 1.742/1.743):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
LEGALIDADE. AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATRIBUIÇÕES.
AUSÊNCIA DE CONFLITO
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as
pessoas físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária ao caso em concreto e
observando o princípio da primazia da realidade tem autonomia para caracterizar
uma relação empregatícia onde o contribuinte entendia não haver, sendo-lhe, no
cumprimento de seu dever funcional, permitido desconsiderar atos e negócios
para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
A competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil para caracterizar
uma relação de trabalho como de cunho empregatício não conflita ou colide com
as atribuições e competências do Ministério do Trabalho e Emprego e da justiça
trabalhista, na medida em que comprova a relação empregatícia com vistas à
apuração correta dos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas.
APLICABILIDADE DO ART. 129 DA LEI 11.196/2005. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR
RELAÇÃO DE EMPREGO
O art. 129 da lei 11.196/2005 não tem o condão de afastar a relação de emprego
devidamente comprovada e caracterizada.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
12
SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
Inexiste responsabilidade solidária na cobrança de contribuições para as terceiras
entidades ou fundos.
PROVA. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo em outro momento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 13/07/2015 (AR de fl. 1.775 e
pág. PDF 1.759) e interpôs recurso voluntário em 12/08/2015 (fls. 1.777/1.818 e págs. PDF
1.761/1.802), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação em relação aos tópicos
abaixo:
RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A
OPERAÇÃO ALQUIMIA E A AÇÃO FISCAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO.
MÉRITO
LEVANTAMENTOS OC, RF, AF, EG, MR e JM. APLICAÇÃO DO ART. 129 DA LEI No
11.196/05 AO CASO EM TELA.
DA NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE OS SÓCIOS DAS PESSOAS
JURÍDICAS ARROLADAS NOS LEVANTAMENTOS OC, RF, AF, EG, MR E JM E A
BRIGADA VERDE LTDA.
O REAL CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA E OS MOTIVOS DE
CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
ENOQUE GOMES SENA (LEVANTAMENTO EG).
R.F. PAIVA MANUTENÇÃO — ME (LEVANTAMENTO RF).
LEVANTAMENTOS MR, OC AF E JM.
LEVANTAMENTO DM.
DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SONEGAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
13
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, a recorrente espera e confia que este eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais saberá fazer justiça, reformado a decisão
proferida pela 5aTurma da DRJ/SDR, a fim de que:
i) julgar nulo o lançamento fiscal, por vício de motivação do ato administrativo,
tendo em vista a evidente inexistência de correlação entre a cognominada
"Operação Alquimia" e a ação fiscal impugnada;
ii) julgar improcedente os créditos previdenciários incidentes sobre os valores
apurados pelos Levantamentos OC, RF, AF, EG, MR e JM, seja pela inexistência de
relação de emprego entre os sócios das pessoas jurídicas arroladas pela
Fiscalização e a recorrente; seja porque a Fiscalização não apresentou elementos
capazes de afastar a personalidade jurídica das citadas empresas;
iii) julgar improcedente os créditos previdenciários incidentes sobre os valores
apurados pelos Levantamentos DM, tendo em vista que despesas de viagem,
independente do percentual de 50% em relação à remuneração, estabelecido no
art. 28, §9o, alínea "h", da Lei no 8.212/91, não integram o salário de contribuição;
iv) sucessivamente, caso ultrapassados os pedidos formulados nos tópicos
anteriores, o que não acredita a recorrente, requer seja determinar a redução da
multa qualificada para o patamar simples, de 75%, bem como afastar a incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício, na forma da jurisprudência deste
CARF;
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário o Recorrente repisa os
mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância, com os fundamentos abaixo reproduzidos, com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente voto, tendo em vista o
disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls.
1.765/1.771 e págs. PDF 1.749/1.755):
(...)
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
14
Registre-se que em sendo o fato gerador do processo em comento, as
contribuições destinadas às outras entidades e fundos, no caso, para custeio do
SALÁRIO - EDUCAÇÃO, INCRA; SESC; SEBRAE, a atribuição para executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação e cobrança é da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 33 da
Lei 8.212/1991 observadas as alterações posteriores.
No caso, cabe enfatizar que o procedimento fiscal, segundo o auditor, teve como
premissa motivadora a operação de investigação denominada de "Operação
Alquimia", mas, pelos autos é possível firmar a convicção de que o resultado da
ação fiscal não foi sustentado nos elementos apurados na citada investigação.
Verifica-se pelas informações extraída dos autos, que o convencimento foi
formado levando-se em conta dados e fatos detectados pelo auditor fiscal no
decorrer do procedimento, que para isto, utilizou recursos vistos e colhidos junto
à empresa.
Sustentando a conclusão expressa, transcrevo os itens do relatório fiscal.
"Este procedimento fiscal foi motivado pelas suspeitas de irregularidades
cometidas pela empresa e apuradas nas investigações da chamada
"Operação Alquimia" que envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal do
Brasil, Justiça. Federal, Ministério Público Federal, entre outros. O
Contribuinte faz parte de uma complexa rede de empresas localizadas em
diversos estados e que foram objeto de ampla investigação pela referida
operação"
Continua o auditor:
Ainda de acordo com relatórios da Operação da Polícia Federal, o grupo
utilizou o artifício da "venda casada" com o objetivo de burlar a fiscalização
tributária. O citado artifício, que consiste em faturar a venda de produtos
para uma empresa do grupo, que em ato contínuo, emite uma nova nota
em nome do destinatário final da mercadoria, sendo que, na maioria dos
casos, a empresa intermediária é uma simples empresa de "fachada". Tal
conduta não foi identificada no Contribuinte sob ação fiscal (grifei).
..................
Com base na análise documental e cadastral obtidas na ação fiscal, restou
provado a conduta contumaz do Contribuinte na remuneração de alguns de
seus empregados através de pessoas jurídicas, caracterizando a
"pejotização".
Diante dos fatos, entendo que o acusatório fiscal teve como suporte para o
presente lançamento, o convencimento de que o propósito da empresa autuada
era de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
15
O procedimento fiscal compreende um conjunto de providências cujos objetivos,
além da confirmação do cumprimento de todas as obrigações tributárias
legalmente exigíveis (obrigação principal ou obrigações acessórias), é o de lançar
os créditos tributários não recolhidos em época própria pelo fiscalizado. É
justamente neste contexto que se pode afirmar que cabe à auditoria-fiscal, dentre
outros objetivos, investigar a ocorrência de fatos geradores, não reconhecidos ou
não declarados pelo Contribuinte.
Ora, a ocorrência do fato gerador, que é a materialização de uma hipótese de
incidência pressupõe a ocorrência, sob determinadas condições, de determinados
fatos concretos, que, tipificados por previsão legal específica, fazem surgir a
obrigação tributária. No caso em análise, o que interessa estabelecer é se os
serviços foram prestados por pessoas jurídicas ou por pessoas físicas; se
prestados por pessoas físicas, em que condições e de que forma foram prestados
(ou seja, se teriam sido, na realidade, prestados sob a forma de relação de
emprego).
Diante da situação presenciada pelo auditor-fiscal tem-se a desconsideração dos
contratos formalizados com as empresas prestadoras de serviços, como
procedimento óbvio é necessário, com vistas ao fiel cumprimento da lei. Resta, no
entanto, analisar se os fatos e elementos, que a motivaram e serviram de
fundamento, podem ser considerados como válidos e são suficientes para
legitimar as conclusões extraídas pela fiscalização.
Sustentando a caracterização do vínculo empregatício, primeiramente, cabe
ressaltar que e inerente à função de fiscalização constatar a existência ou não da
relação empregatícia entre a empresa fiscalizada e as pessoas que lhe prestam
serviço independentemente da forma como foram contratadas.
É aplicável à relação previdenciária o princípio da primazia da realidade, que
significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em
relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. O
contrato de trabalho é um contrato realidade. A qualificação jurídica que as
partes venham a dar para a relação do trabalho é irrelevante. As partes não
podem simplesmente acordar, por meio de contrato de prestação de serviços,
que o mister foi prestado sem os elementos da relação de emprego, prejudicando
o Fisco e maculando a ocorrência do fato gerador de contribuição social, cabendo
à fiscalização, portanto, desconsiderar o negócio jurídico contratado e enquadrar
a pessoa física prestadora como segurado empregado da empresa autuada , com
fundamento no artigo 116, I e parágrafo único do CTN, no artigo 12, I, ‘a’,
combinado com o artigo 33, caput, ambos da Lei no 8.212/1991 c/c artigo 229, §
2o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, “in verbis”:
Código Tributário Nacional
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
16
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos
que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Parágrafo
único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela LC no 104, de 10.1.2001)”
Lei no 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou
rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
Decreto no 3.048/99
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I
do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999).”
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da questão prejudicial colocada, qual
seja se a fiscalização pode a partir da edição da Lei 11.196/2005, desconsiderar a
existência da pessoa jurídica e caracterizar o vínculo empregatício entre o sócio
ou empregado da empresa prestadora de serviços com a empresa tomadora de
serviços.
No tocante aos levantamentos referentes à caracterização de vínculo
empregatício de trabalhadores que prestaram serviços à empresa por intermédio
de pessoa jurídica, alegou em suma a inexistência dos requisitos previstos no art.
3o, da CLT, mormente a subordinação, capaz de corroborar a interpretação do
Auditor e que com a publicação da Lei 11.196/2005, restou superada a questão da
possibilidade de desconsideração das pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
natureza profissional.
Dispõe o art. 129, da Lei 11.196/2005:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
17
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Parágrafo único.(VETADO)
Os artigos 966, 981 e 982 do Código Civil
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa.
(...)
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a
registro (art. 967); e, simples, as demais.
Da leitura dos dispositivos acima citados e realizados uma interpretação não
apenas literal, mas sistemática, vislumbram-se os seguintes pressupostos para a
aplicação da regra do art. 129, da Lei 11.196/2005, a qual contempla diversos
conceitos do direito civil: 1) a existência de um contrato de prestação de serviço
regulado pelo Código Civil; 2) que os serviços possuam natureza intelectual,
dentro da qual se incluem o trabalho científico, o artístico e o cultural; 3) a
constituição de uma pessoa jurídica pelos prestadores de serviço, na forma de
sociedade simples (sujeita a registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e não
perante a Junta Comercial); 4) a prestação de serviços intelectuais pode ser feita
pessoalmente pelo sócio da pessoa jurídica ou por terceiros por ele designados,
inclusive na qualidade de empregado da pessoa jurídica; 5) que de fato não se
caracterize o contrato de emprego.
Das empresas prestadoras de serviços apontadas no lançamento, apenas uma
pelo tipo de sociedade e natureza dos serviços prestados enquadra-se na situação
indicada no art. 129, da Lei 11.196/2005, qual seja, a pertencente ao advogado
Francisco de Assis Borges Catelino, - "Sociedade Simples Limitada" (doc fls. 1706)
CONSULT-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME constituída para
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
18
o exercício de profissão liberal (advocacia). Entendo que, no presente caso, não
houve a desvirtuação da natureza da prestação dos serviços. Registre-se que o
auditor não cita a prestação serviço somente para a autuada, como feito nos
demais caso. A autuada, ao contrário, prova que o profissional, além de exercer
atividade intelectual, não presta serviço com exclusividade. Em face do exposto
voto pela exclusão integral do levantamento FB - PAGT FRANCISCO BORGES.
No que concerne à prestadora de serviços Cloroali não se estabeleceu o vínculo
empregatício, mas sua caracterização como contribuinte individual e não foi
objeto de lançamento neste processo. Com relação ao prestador de serviço
contador Enoque não houve contratação como pessoa jurídica e sim física, no
entanto, a autuada escriturou seus pagamentos como pessoa jurídica e os
comprovantes de pagamento acostados às fls. 1279/ 1293 são "NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - AUTÔNOMO" emitidas pela Prefeitura de Maceio-AL.
Os demais prestadores de serviços, como se verifica a partir dos cartões de CNPJ,
anexos aos autos, não estavam vinculados a sociedades simples, mas a sociedades
empresárias ou a firmas individuais e o auditor registra o trabalho exclusivo para a
autuada.
Observe-se recente julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
qual resume a interpretação adotada administrativamente:
“[...]CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AFASTAMENTO DA
NORMA PREVISTA NO ART. 129 DA LEI N.o 11.196/2005.
Tendo o fisco demonstrado a existência dos pressupostos da relação
empregatícia entre sócio da empresa prestadora e a contratante, afasta-se
a aplicação do art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, posto que esse dispositivo é
destinado a regular a relação de prestação de serviço entre pessoas
jurídicas.
[...].” (1a TO da 4a Câmara da 2a SJ do CARF – Processo n°
12259.003336/2009-28
–
Acórdão
n°
22401-002.924,
Sessão
de
12/03/2013, Relator Designado Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo)
Assim, conclui-se que a norma inserida no ordenamento jurídico mediante art.
129, da Lei 11.196/2005 não derrogou os efeitos do art. 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social, acima transcrito, utilizado como um dos
fundamentos legais para o presente levantamento.
Não merece acolhida a alegação da empresa de que não houve por parte da
fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação das supostas ilicitudes
cometidas pela Impugnante que amparam o presente lançamento, pois o fato
gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes
contratantes ou pelos contribuintes.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
19
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação é o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma
adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118 do Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
Art. 118— A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se..
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Quanto a este tema, firmo convicção, portanto, de que os fatos trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação dos trabalhadores
arrolados, bem como se enquadram na categoria de segurados empregados, visto
que presentes os pressupostos da relação de emprego.
Todavia, independentemente da existência da norma legal que tratou da matéria
“desconsideração de negócio jurídico” sustentando a legitimidade do ato
administrativo praticado o Fisco tem o poder/dever - diante de fatos e indícios
encontrados na execução da ação fiscal – com respaldo na legislação, que
desconsiderar o vínculo formalmente existente entre trabalhadores de
determinada categoria ou empresa e efetuar o enquadramento como segurados
empregados da empresa para os quais, efetivamente, prestam os serviços, pelas
razões de fato e direito já citada neste voto.
E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa
ou pessoa jurídica. De fato, não houve desconsideração jurídica das empresas
citadas, mas tão somente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência
sobre a forma, em vista da utilização dos serviços por ela prestados à impugnante,
o que importa é a análise do ato ou fato que vai oficialmente declarar subsumido
à hipótese de incidência tributária, no caso a caracterização de segurados como
empregados em relação à impugnante, fundamentado em todo um conjunto de
indícios e evidências – documentais e materiais – relatados pela fiscalização.
Passa-se então a verificar se as evidências apresentadas pela fiscalização são
suficientes para demonstrar a existência do vínculo empregatício dos profissionais
“pejotizados” e a empresa autuada.
O relatório fiscal descreveu todos os requisitos do vínculo empregatício
constantes no art. 9o, I, “a”, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, a partir da documentação fornecida pela empresa, logrou
demonstrar a real natureza dos serviços prestados por cada um dos profissionais
caracterizados como segurados empregados.
Como asseverado no início do voto, as provas indiciárias quando em número
considerável, além de convergentes, podem ser consideradas como suficientes a
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
20
demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo apurado, com base no
princípio do livre convencimento do julgador.
Com efeito, dos indícios e fatos apontados no relatório fiscal e verificados nos
contratos de prestação de serviços apresentados, para a caracterização da relação
empregatícia, destaco que as pessoas jurídicas contratadas e desconsideradas não
tinham empregados e os serviços eram prestados pessoalmente por um sócio, as
empresas atuavam em atividades direta ou indiretamente relacionadas à
atividades fins da autuada, os serviços eram prestados exclusivamente, já que as
notas fiscais emitidas contra a entidade eram seqüenciais.
Há de se ressaltar que tanto o relatório fiscal, como a peça impugnatória,
concorda que pela peculiaridade dos serviços intelectuais, a sua prestação se dá
com um grau alto de autonomia. No entanto divergem com relação às
conseqüências dessa “autonomia”. O relatório fiscal deixa claro que a
“autonomia” na prestação dos serviços não exclui a existência de subordinação
jurídica.
Com relação aos demais requisitos, não há dúvidas acerca da ocorrência da
pessoalidade e da remuneração, já que os serviços foram prestados diretamente
por pessoas físicas e percebiam remuneração mensal, mediante apresentação de
notas fiscais.
Assim, corroboro a conclusão da fiscalização de que os trabalhadores indicados no
Relatório Fiscal que prestaram serviços para a empresa autuada sob o manto da
personalidade jurídica, na verdade possuíam todas as características de segurados
empregados, pelo que o procedimento da caracterização de seus sócios como
segurados empregados da empresa autuada foi correta e devidamente
fundamentada.
(...)
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar conjuntamente a
ADPF 324 e o RE 958.252 (esse último na sistemática da repercussão geral)1, nos quais se discutia
a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, fixou a
seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (tema 725 da repercussão geral)."
Por sua vez, na ADC 66/DF, o STF confirmou a constitucionalidade do artigo 129,
entendendo que a norma não viola a Constituição Federal. A decisão estabeleceu que a
contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços intelectuais é legítima, desde que
não haja abuso de direito ou desvio de finalidade, como fraude ou simulação.
Extrai-se em conclusão do exposto que, ainda que seja permitida a terceirização de
atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, todavia não seria aplicável ao caso em

1 Com trânsito em julgado em 15/10/2024.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
21
análise, tendo em vista que o conjunto probatório e os fatos descritos no Relatório Fiscal levam à
convicção e conclusão de estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego.
Assim, cabia ao Recorrente para contrapor os fundamentos do lançamento e da
própria decisão recorrida, apresentar elementos para corroborar com a tese defensiva, que não
foram apresentados por ocasião do lançamento ou mesmo da impugnação, não se desincumbindo
assim do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo
Civil).
Em vista destas considerações a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, de modo que não há nada a prover.
Da Multa Qualificada.
O Recorrente insurge-se alegando que não basta a mera indicação da conduta
dolosa e/ou fraudulenta impondo a devida comprovação por parte da autoridade fiscal da
intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto, sem deixar margem a
qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo devido.
Os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção da multa seguem
reproduzidos abaixo (fl. 1.771/1.772 e pág. PDF 1.755/1.756):
(...)
Quanto à qualificação da multa de ofício, ao contrário do afirmado pelos
impugnantes, o procedimento da fiscalização não foi motivada em inadimplência,
está é consequência, mas sim na conduta da empresa autuada em usar de artifício
na contratação de profissionais.
Verifica-se, compulsando os autos, que a autoridade fiscal, ao contrário do que
alega a Autuada, agiu com acerto ao aplicar multa de ofício de 150% sobre as
contribuições lançadas, visto que restou caracterizada a sonegação prevista no
artigo 71 da Lei no 4.502/1964, pois a Autuada, de forma intencional, agiu visando
impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária (trabalho remunerado prestado por segurados
empregados).
A Lei no 9.430/1996, no artigo 44, aplicável ao lançamento das contribuições
previdenciárias por força do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, traz os percentuais de
multa de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
22
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
I a V - (revogados);
A intenção dolosa do agente está amplamente comprovada nos autos.
(...)
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Em vista do exposto, a multa qualificada foi devidamente aplicada, justificando a
sua manutenção. Contudo, diante da superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que reduziu o
percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, "c" do Código
Tributário Nacional.
Da Incidência dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício.
A insurgência do Recorrente não merece maiores considerações tendo em vista que
tal matéria se encontra sumulada neste CARF, objeto da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória por parte dos seus membros:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.066 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726352/2014-72
23
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada a 100%, aplicando-se a
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1844
DF CARF MF
Original